Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), MARILENE SOKOLOVSKI NICARETTA - CPF: 667.691.591-04 (AGRAVANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORARIOS PELO EXEQUENTE -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito.

Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se

que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida.

Neste contexto, tem-se que Mister destacar, que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte. 240, §2o do CPC,

o que não ocorreu no caso.

“Sendo a causa da extinção da ação
executiva
foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e
honorários
sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.

(N.U 1001162-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)” (g.n)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARILENE SOKOLOVSKI NICARETTA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos n.o 0000476-63.2011.8.11.0101 – Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – rejeito a referia exceção de pré-executividade não reconhecendo a prescrição direta da pretensão executiva, determinando o regular prosseguimento da execução.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, prescrição direta, por ausência de citação, para tanto alega: “O título executivo tem vencimento datado de 15.08.2010, sendo que a ação de execução foi distribuída em 06.06.2011. Na data de 19.08.2011, por meio de despacho, o magistrado recebeu a inicial e determinou a citação da agravante. No dia 15.09.2011 o agravado foi intimado na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da diligência para a citação da agravante.”

Ainda, que apesar de reiteradas intimações da agravada para impulsionar os autos, a mesma, somente voltou a se manifestar nos autos na data de 18.09.2014, por meio de apelação contra a r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por abandono, conforme atestado na própria decisão.

Que diferentemente da conclusão da decisão em testilha, os acontecimentos processuais narrados impõem a prescrição da pretensão executiva da cobrança do título.

Alega que conforme destacado o agravado só voltou a manifestar nos autos em 18.09.2014.

Assim, entre as datas da manifestação do agravado 18.09.2014, e do despacho que determinou a citação em 19.08.2011, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos.

Consigna que a jurisprudência é uníssona quanto ao fato que o marco da interrupção da prescrição ocorre com o despacho que recebe a inicial e determina a citação do réu.

Assim, resta evidente a prescrição direta do débito da cobrança executiva das cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como no art. 206, §3o, inciso VIII do Código Civil.

Quanto aos honorários sucumbenciais, caso seja reconhecida a prescrição direta da pretensão executiva do agravado, com a extinção da Execução de Título Extrajudicial, ressalta, que nessas hipóteses, se houve a angularização processual, será devida a condenação do exequente a arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

Desta feita, caso seja conhecido o recurso e dado provimento ao presente agravo de instrumento, desde já requer a condenação do agravado em honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer em sede de liminar, seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender o curso da ação de execução, até o julgamento de mérito pelo colegiado.

Seja conhecido do recurso, e no mérito, dado provimento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva do agravado, determinando a extinção do processo de execução, condenando o mesmo em honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada.

A liminar foi deferida (id.n.o 198466182).

Sem contrarrazões (id.n.o 203403188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARILENE SOKOLOVSKI NICARETTA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos n.o 0000476-63.2011.8.11.0101 - Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – rejeito a referia exceção de pré-executividade não reconhecendo a prescrição direta da pretensão executiva, determinando o regular prosseguimento da execução.

Pretende a Agravante seja conhecido do recurso, e no mérito, seu provimento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva do agravado, determinando a extinção do processo de execução, condenando o mesmo em honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada

Extrai-se dos que o Banco do Brasil ajuizou ação de execução de título extrajudicial (CPR no 40/02604-3 – emitida em 14 de outubro de 2009, com vencimento em 15/08/2010 – no valor de R$ 149.230,79).

A ação executiva foi ajuizada em 06/06/2011, sendo despacho inicial prolatado em 19/08/2011.

A ação foi extinta em 31/08/2014 com fundamento no art. 267,III, do Código Processo Civil (pág.88)

Da referida decisão foi interposto Recurso de Apelação, o qual foi provido, anulando a referida sentença, ante a ausência de intimação pessoal do Exequente.

Feito este introito, passo a análise do recurso.

Defende a Agravante que resta evidente a prescrição direta do débito da cobrança executiva das cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como no art. 206, §3o, inciso VIII do Código Civil.

Pois bem.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
,
tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Produto Rural, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), ante o disposto no art. 60 do Decreto-Lei 167/1967, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66)

“
Art 60
. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado, porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.
”

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

No mesmo sentido, o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Assim, considerando que o Agravado/autor ajuizou a demanda executiva em 06//06/2011, e até a prolação da sentença extintiva ocorrida em 31/08/2014 a parte devedora ainda não havia sido citada, é certo que se operou a prescrição direta.

Mister destacar que até a data a referida sentença o Exequente sequer havia recolhido a diligência

do Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de Citação conforme se verifica da certidão (pág.82),

o que foi determinado em 15/09/2011 (pag.79).

O recolhimento da diligência ocorreu apenas em 18/04/2016, após o julgamento do recurso de apelação e retorno dos autos a origem, conforme se verifica da petição (pág.128).

Conforme se verifica dos autos, nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito.

Desse modo, considerando que até 31/08/2014 a parte executada não havia sido citada, portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se

que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida.

Neste contexto, tem-se que Mister destacar, que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte. 240, §2o do CPC,

o que não ocorreu no caso.

Assim, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação do executado, não há qualquer dúvida acerca da ocorrência da prescrição.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário
. Recurso desprovido.” (RAC n. 0002087-74.2018.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução”
(TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Importante registrar ainda, que a demora na citação das executadas não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, posto que a desídia se deu única e exclusivamente pelo exequente.

Por fim, quanto aos honorários, estes devem sem fixados em desfavor do Exequente/Agravado, posto que não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição direta da própria execução.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR –
PRESCRIÇÃO
DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da
prescrição
nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Sendo a causa da extinção da ação
executiva
foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e
honorários
sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.

(N.U 1001162-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024) (g.n)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de origem, reconhecendo a prescrição executiva do título ante à ausência de citação,

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, c/c 924, III, do CPC.

Por consequência condeno o Exequente/Excepto ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixo honorários advocatícios em favor do advogado do Executado/Excipiente, em 10% do proveito econômico obtido, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024